Tribunal: TJDFT
Processo: 0753156-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trancamento da ação penal. Estelionato. Crime impossível. Atipicidade. Necessidade de exame aprofundado de provas.
1 – O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou manifesta causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
3 - Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia, se havia absoluta impropriedade do objeto ou se realmente se trata de “estelionato judicial” é questão que demanda exame aprofundado de provas, possível somente após a conclusão da instrução criminal.
4 – Ordem denegada.